Tribunal: STF
Processo: RE 474915
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO POR MEIO DO SISTEMA E-STF
   DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO
   LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E
   IMPRORROGÁVEL.
Não merece prosperar o presente agravo regimental,
   porquanto intempestivo. Embora a petição recursal tenha sido
   transmitida eletronicamente dentro do prazo para interposição do
   recurso, o respectivo original foi apresentado à Corte somente
   depois de decorrido o prazo legal.
É de se ressaltar que o
   início do prazo adicional é improrrogável e contínuo ao término
   do prazo para a interposição do recurso.
Agravo regimental não
   conhecido.